Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-43.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000636-43.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), FAGNER HIAGO OLIVEIRA DE AGUIAR - CPF: 037.780.561-07 (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Wagner Plaza Machado Junior (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança nº
1000636-43.2025.8.11.9005.

Impetrante:

FAGNER HIAGO OLIVEIRA DE AGUIAR.

Autoridade Coatora:
Dr. Wagner Plaza Machado Junior, Juiz do Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Litisconsorte: BANCO DO BRASIL SA.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/06/2025
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE A INFIRMEM. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo Juiz do Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de justiça gratuita para fins de interposição de recurso inominado no processo nº 1032930-28.2024.8.11.0003. O impetrante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento. O pedido liminar foi deferido. A autoridade coatora prestou informações e o litisconsorte passivo permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, sem a existência de elementos nos autos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, configura ilegalidade apta a justificar a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é direito assegurado à pessoa com insuficiência de recursos, conforme art. 98 do CPC, sendo suficiente, via de regra, a simples declaração de hipossuficiência.

O art. 99, § 2º, do CPC dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido de justiça gratuita se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão.

No caso concreto, o impetrante apresentou documentação apta a demonstrar sua condição de hipossuficiência, não havendo nos autos elementos que justifiquem o indeferimento do benefício.

A decisão judicial impugnada violou direito líquido e certo do impetrante, ao condicionar o prosseguimento do recurso ao pagamento de custas, em desacordo com a presunção legal da veracidade da declaração de pobreza.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT é pacífica no sentido de que, inexistindo prova em sentido contrário, deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, salvo se houver elementos concretos que infirmem sua veracidade.

A ausência de elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira do requerente impõe a concessão do benefício da justiça gratuita.

O indeferimento imotivado do pedido de justiça gratuita configura violação ao direito líquido e certo de acesso à jurisdição, nos termos do art. 5º, LXXIV e XXXV, da CF/1988.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001842-29.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 09.12.2024, DJE 13.12.2024.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado
pelo Juiz do Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis
, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo nº
1032930-28.2024.8.11.0003
.

Sustenta o impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, não apresentou manifestação.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo nº
1032930-28.2024.8.11.0003
.

A regra do artigo 98 do Código de Processo Civil é de que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Já o § 2º do art. 99 do CPC/2015 determina que
“
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
, o que não se verifica no caso em apreço.

No caso, o impetrante comprovou, por meio da documentação apresentada, que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Nesse contexto, transcrevo a seguinte ementa:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.
Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios.
Não havendo prova que venha fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência, o benefício da Justiça Gratuita deve ser concedido. 2. Ordem concedida. 3. Sem custas e honorários (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

(N.U 1001842-29.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024).

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita ao impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025